Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701273-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões (ID 13402166), intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora